Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735666-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERCULANO JOSE SOUTO REU: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, TAYANE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O ERCULANO JOSE SOUTO propôs ação rescisória com antecipação de tutela em face da decisão monocrática proferida nos autos n. 0709816-82.2022.8.07.0007. Sustenta que o cabimento da rescisória se dá com base no art. 966, V e VIII do CPC, violação manifesta a norma jurídica e decisão fundada em erro de fato verificável no exame dos autos, respectivamente. Para tanto, afirma que a decisão monocrática proferida na apelação revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedida da origem, o que seria erro de fato. Afirma ser hipossuficiente e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por ser soropositivo e não conseguir arcar com as custas do processo porque recebe quatro salários-mínimos e possui gastos elevados. Requer a revisão da decisão monocrática transitada em julgado para ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Pleiteia a antecipação de tutela para suspender o cumprimento de sentença voltado para cobrar os honorários sucumbenciais decorrentes da ação, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Para tanto, afirma que a negativa de gratuidade de justiça afronta direito fundamental e que a plausibilidade do direito está comprovada pelo seu estado de necessidade financeira. Afirma que o pagamento dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença n. 0709216-82.2022.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça porque nos autos do cumprimento de sentença consta o contracheque ID 245329184, que comprova os vencimentos do autor no valor de R$ 6.152,81 líquidos. É importante registrar que o tratamento do HIV é disponibilizado pelo SUS, sendo de acesso universal e gratuito no país. Analisando os autos n. 0709816-82.2022.8.07.0007, no qual se busca rescindir a decisão monocrática que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, percebe-se que o processo transitou em julgado porque o autor desistiu da apelação por motivos pessoais, conforme demonstra o ID 73217631. Nestes autos, a parte ajuizou ação indenizatória contra o Hospital Santa Marta LTDA buscando a condenação em danos morais e materiais, no valor de R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais), além das despesas de funeral e jazigo de sua mãe, sob alegação de erro médico. Em sede de apelação, afirma o cerceamento de defesa porque restaram indeferidos os pedidos de produção de prova oral e pericial, pugnando pela cassação da sentença para reabertura da fase instrutória. No caso, o relator do recurso de apelação revogou os benefícios da gratuidade de justiça porque julgou que os contracheques demonstram capacidade contributiva e que os empréstimos não alcançavam 1% de sua renda mensal. Além disso, considerou que os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito não evidenciavam a hipossuficiência de recursos. Insatisfeito, o autor interpôs o agravo interno ID 71531656, em 8/5/2025, requerendo a manutenção da gratuidade de justiça. Contudo, em 5/6/2025, apresentou pedido de desistência recursal nos seguintes termos (ID 72598546): “(...) por razões de ordem pessoal, vem manifestar de forma expressa, livre e voluntária sua desistência da apelação interposta. Declara o Apelante que tem plena ciência dos efeitos legais da presente desistência, especialmente quanto ao imediato trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC”. Assim, a sentença ID 69465503 transitou em julgado, condenando o então autor ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários sucumbenciais. Nesse contexto, no cumprimento de sentença n 0709216-82.2022.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, o autor está sendo cobrado pelos honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência da ação de reparação de danos. Na ação rescisória, requer: a) a concessão da tutela provisória de urgência (art. 969 do CPC) para suspender o cumprimento da sentença originária (autos de no 0709216- 82.2022.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga -DF) e os efeitos do acórdão rescindendo; c) ao final, o julgamento procedente da presente ação rescisória, com a consequente rescisão da decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça ao autor e, em novo julgamento, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC Sobre a concessão da gratuidade de justiça, a jurisprudência é firme no sentido de possuir efeitos “ex nunc”, ou seja, a concessão da gratuidade de justiça não tem o poder retroativo. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não teria o poder de isentar a parte do pagamento dos honorários sucumbenciais. A propósito, a parte impugnou adequadamente a decisão monocrática, mas desistiu do recurso por vontade própria, manifestando estar plenamente ciente dos efeitos jurídicos decorrentes. Contudo, com o ajuizamento do cumprimento de sentença, ingressou com a ação rescisória para se livrar do pagamento dos honorários sucumbenciais, em evidente ato contraditório (venire contra factum próprio). Logo, é possível perceber não ter havido qualquer erro na interpretação dos fatos por parte do julgador, mas a vontade da parte de não prosseguir com o recurso de apelação e com o agravo interno. Ademais, não é possível depreender qualquer violação à norma jurídica da leitura da petição inicial da rescisória, motivo pelo qual INDEFIRO A INICIAL com base no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC. Em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, se houver. Deixo de fixar honorários sucumbenciais porque não houve citação. Oportunamente, dê-se baixa com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator